Tribunal: STF
Processo: AP 1373
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    VITOR MANOEL DE JESUS, CPF nº 518.634.888-04, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer a mudança e registro de cadastrado para fins de cumprimento das medidas cautelares (petição STF nº 116119, de 16/10/2023, eDoc. 99).



    A Defensoria Pública da União esclarece que:



    “O acusado, antes de ser preso, estava na condição de ‘morador de rua’, conforme documento do Centro de Acolhida para Adultos II, por 24 horas, Centro Temporário de Acolhimento – CTA Vila Mariana, São Paulo, SP (DOCUMENTO JUNTADO COM AS ALEGAÇÕES FINAIS). E foi colocado em liberdade e submetido a medidas cautelares, o que inclui o monitoramento eletrônico por uso de tornozeleira eletrônica. 



    Sem endereço certo, o processo para a execução da medida cautelar foi remetido à Vara de Execução Penal de Brasília. E entidades assistenciais permitiram que ele conseguisse trabalho e moradia temporária em numa chácara próxima ao Riacho Fundo, DF. Além disso está se apresentando à VEP conforme determinado. 



    Ocorre que a pessoa que o contratou para morar e trabalhar na chácara vai dispensá-lo nos próximos dias, e o acusado ficará sem moradia no DF”.



    Ao final, noticia que o acusado está tentando uma reaproximação familiar, apesar das dificuldades, e por isso pede a alteração de domicílio para que possa voltar para São Paulo, SP. 



    Informa que o endereço atual é o de sua mãe na Rua Cajueiro, 617, Bairro Jardim Jacira, Itapecerica da Serra - SP - CEP 06864-347. 



    Verifico que o réu não apresentou documentação hábil a comprovar seu novo endereço.



    INTIME-SE o requerente, inclusive por meios eletrônicos, para regularizar a situação.



    DEFIRO O REQUERIMENTO e, a pós a juntada de comprovante de endereço, DETERMINO que se oficie ao Juízo da Vara de Execução da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização da situação do investigado, inclusive no que diz respeito a alteração da zona de inclusão de monitoramento eletrônico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente